Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-32.2023.8.11.0028
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000141-32.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANESSA JOANA DA SILVA MENDES - CPF: 064.856.561-03 (RECORRENTE), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), KAMILA RITA DA SILVA MENDES - CPF: 054.676.371-50 (RECORRENTE), RENE SANTANA DA SILVA MENDES - CPF: 058.727.111-66 (RECORRENTE), MANOEL JOSE MENDES - CPF: 004.946.931-26 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL JOSE MENDES (ESPÓLIO) - CPF: 004.946.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE POCONÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. RECOLHIMENTO DE ISSQN. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. ART. 37, II, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO À RELATIVIZAÇÃO DO JUIZ NATURAL, VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL, SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS NFS-e, SIMULAÇÃO DA AUTONOMIA E TESE SUBSIDIÁRIA DE FGTS (
ART. 19-A DA LEI 8.036/90
). MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos por Vanessa Joana da Silva Mendes, Kamila Rita da Silva Mendes e Rene Santana da Silva Mendes contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação ajuizada em face do Município de Poconé, na qual se postulava o reconhecimento de vínculo empregatício mantido pelo de cujus Manoel José Mendes, com declaração de nulidade da contratação, pagamento de FGTS e verbas trabalhistas. Os embargantes alegaram omissões e contradições quanto à relativização do princípio do juiz natural, valoração da prova testemunhal, suficiência das notas fiscais eletrônicas e recolhimento de ISSQN para comprovação da autonomia da prestação de serviços, possibilidade de simulação contratual e análise subsidiária do direito ao FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao relativizar o princípio do juiz natural para manutenção da competência da Turma Recursal; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prova testemunhal produzida em audiência; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de insuficiência das NFS-e e do recolhimento de ISSQN para caracterização da autonomia contratual; (iv) verificar se houve omissão quanto à possibilidade de simulação da contratação autônoma; e (v) definir se o acórdão deveria apreciar expressamente a tese subsidiária de pagamento de FGTS fundada no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao princípio do juiz natural e fundamentou a manutenção do julgamento pela Turma Recursal com base nos princípios da economia processual, celeridade, razoável duração do processo e política judiciária, inexistindo contradição interna entre fundamentos e dispositivo. A contradição apta a justificar embargos de declaração consiste apenas em incoerência interna do julgado, e não em divergência entre a conclusão adotada e a interpretação defendida pela parte embargante. O acórdão apreciou de forma expressa a prova testemunhal produzida, reconhecendo que o depoimento isolado não foi suficiente para afastar a robusta prova documental demonstrada pela emissão contínua de notas fiscais eletrônicas e recolhimento de ISSQN. A valoração da prova constitui atividade jurisdicional autorizada pelo art. 371 do CPC, inexistindo omissão quando a decisão apenas adota conclusão desfavorável à pretensão da parte. O acórdão afastou a alegação de simulação contratual ao reconhecer inexistência de prova robusta de coação, fraude, vício de consentimento ou subordinação jurídica apta a descaracterizar a prestação autônoma de serviços. A emissão voluntária e contínua de notas fiscais eletrônicas, acompanhada do recolhimento de ISSQN, evidencia o conhecimento do prestador acerca do regime contratual adotado pelo ente público. A incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 pressupõe reconhecimento de contratação nula sob regime celetista ou administrativo desvirtuado, hipótese afastada pelo reconhecimento da natureza autônoma da prestação de serviços. O afastamento do vínculo empregatício e da contratação irregular implica rejeição lógica da tese subsidiária relativa ao FGTS, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
A inexistência de contradição interna, obscuridade ou omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração. A emissão contínua de notas fiscais eletrônicas com recolhimento de ISSQN constitui elemento relevante para reconhecimento da prestação autônoma de serviços quando ausente prova robusta de subordinação jurídica. O afastamento do vínculo empregatício e da contratação administrativa nula inviabiliza a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. O uso protelatório dos embargos de declaração autoriza aplicação de multa processual.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIII, 37, II, IX e §2º. CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, 1.022, 1.026, §2º, 1.021, §4º, 64, §4º, e 932. Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Lei nº 9.099/95, art. 59. Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020. STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.02.2018. STJ, AgInt no AREsp 1.444.542/RS, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 15.08.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.433.961/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.09.2019. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 12.05.2017. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2022. STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Com fundamento no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE, passo julgamento monocrático.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 351786853 - R.I. nº 1000141-32.2023.8.11.0028 – 1ª TR
),
que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- Manoel José Mendes faleceu em 24/8/2022, deixando como herdeiros os filhos Vanessa Joana da Silva Mendes, Kamila Rita da Silva Mendes e Rene Santana da Silva Mendes (id. 291993396); - há comprovação documental de contratos de trabalho por tempo determinado por excepcional interesse público firmados entre o de cujus e o Requerido nos períodos de 1/8/2013 a 2/1/2015 e de 1/5/2015 a 1/1/2016, na função de gari, com os respectivos termos de rescisão e pagamento de verbas rescisórias (id. 291993860); - a CTPS do de cujus registra contrato de trabalho com empresa terceirizada (IPGP), com admissão em 17/2/2017 (id. 291993397); - há comprovação documental de listagem de 34 notas fiscais eletrônicas avulsas (NFS-e) emitidas pelo de cujus em favor do Requerido, com início em 4/12/2018 e última emissão em 8/8/2022, referentes à prestação de serviços de gari, com recolhimento de ISSQN à alíquota de 4% (id. 291993860); - em 3/1/2023, o Espólio de Manoel José Mendes, representado pelos filhos Requerentes, ajuizou reclamação em face do Município de Poconé, requerendo o reconhecimento da prestação de serviços por 37 anos, a declaração de nulidade dos contratos, o pagamento de FGTS, saldo de salário, décimo terceiro proporcional e férias acrescidas de 1/3 (id. 291993389); - o Requerido contestou sustentando a inexistência de vínculo empregatício e a natureza autônoma da prestação de serviços no período de 12/2018 a 8/2022 (id. 291993859); - realizada audiência de instrução em 28/8/2024, com colheita do depoimento da testemunha Florentino Mario da Silva (ids. 291993873 e 291993874); - sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição das verbas anteriores a 27/1/2018, a ausência de vínculo empregatício ininterrupto e a natureza autônoma da prestação de serviços a partir de 4/12/2018 (ids. 291993878 e 291993879); - os Requerentes interpuseram recurso de apelação alegando cerceamento de defesa, existência de vínculo empregatício comprovado pela prova testemunhal e direito ao FGTS e verbas rescisórias (id. 291993881); - decisão monocrática declinou da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos (id. 305280375); - o Ministério Público manifestou-se pela não intervenção (id. 305134360); - a Primeira Turma Recursal, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência, reconhecendo a competência da Turma Recursal por razões de política judiciária e economia processual, rejeitando a alegação de cerceamento de defesa e confirmando a natureza autônoma da prestação de serviços no período de 4/12/2018 a 24/8/2022, com condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (ids. 350964888, 350964890, 350964892, 351713860 e 351786853); - os Recorrentes opuseram embargos de declaração (id. 352839385), apontando omissões e contradições no acórdão e requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

- Da alegada contradição quanto ao princípio do juiz natural.

O acórdão dedicou capítulo específico ao tema (
da relativização
), no qual, após reconhecer expressamente o entendimento primário desta Relatoria, no sentido da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da observância ao princípio do juiz natural, fundamentou de forma analítica a opção pela manutenção do julgamento na Turma Recursal, ancorando-se:
(i) nos princípios informadores dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e autocomposição); (ii) no princípio da razoável duração do processo; (iii) no impacto temporal nos dados do CNJ; e (iv) na inexistência de recurso quanto ao declínio promovido pelo TJMT, por questão de política judiciária.

Inexiste qualquer contradição. O acórdão reconheceu a tensão entre o princípio do juiz natural e os princípios da economia processual e razoável duração do processo, e, sopesando-os, optou pela solução que privilegia a entrega da prestação jurisdicional, com expressa indicação de que, após o trânsito em julgado, os autos serão redistribuídos ao juízo competente para fins executórios.

A contradição que autoriza embargos é a contradição interna ao julgado (
entre seus próprios fundamentos ou entre fundamentos e dispositivo
), e não a divergência entre a solução adotada e o entendimento que o embargante reputa correto. Precedente.
(STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018).

- Da alegada omissão quanto à prova testemunhal.

Do mesmo modo, o acórdão dedicou capítulo específico ao tema (
o conflito entre a prova oral e a documental
), reconhecendo expressamente o teor do depoimento da testemunha Sr. Florentino Mario da Silva, e fundamentou, de forma motivada, a razão pela qual tal depoimento isolado não foi considerado suficiente para desconstituir a robusta prova documental:
“Embora a única testemunha ouvida (...) tenha relatado uma rotina de trabalho com horário fixo (05h às 17h) e exclusividade, tal depoimento isolado não foi considerado suficiente para desconstituir a robusta prova documental. A emissão mensal de notas fiscais pelo falecido demonstra que ele possuía efetivo conhecimento de sua condição de prestador de serviços.”

A valoração da prova é ato próprio da atividade jurisdicional, expressamente autorizada pelo art. 371 do CPC, não havendo, no caso, ausência de enfrentamento, mas conclusão valorativa desfavorável aos Embargantes, o que, evidentemente, não se confunde com omissão.

A propósito, o art. 489, §1º, IV, do CPC, invocado pelos Embargantes, exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, exigência integralmente cumprida no acórdão.

- Da alegada omissão quanto à suficiência das NFS-e/ISSQN e à possibilidade de simulação.

As duas alegações foram expressamente enfrentadas no capítulo
“ausência de desvirtuamento na contratação autônoma”
, no qual restou consignado:
"Não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que evidencie a ocorrência de coação, vício de consentimento ou fraude capaz de infirmar a natureza jurídica da contratação como prestação de serviços autônoma. A emissão contínua e voluntária de notas fiscais pelo próprio prestador, acompanhada de recolhimento de tributos (ISSQN), indica que o falecido tinha pleno conhecimento do regime contratual estabelecido com o ente público."

O acórdão não afirmou que a emissão de NFS-e e o recolhimento de ISSQN sejam, isoladamente, prova suficiente da autonomia. Afirmou, sim, que tais elementos, conjugados com a inexistência de prova robusta de subordinação jurídica, habitualidade ou exclusividade, e com a ausência de prova de coação, vício de consentimento ou fraude, conduzem ao reconhecimento da prestação autônoma. A possibilidade de simulação foi diretamente afastada com base na continuidade e voluntariedade da emissão dos documentos fiscais, circunstâncias que evidenciam o pleno conhecimento, pelo prestador, do regime contratual adotado.

O que pretende o Embargante, em verdade, é nova valoração probatória, finalidade que extrapola a função integrativa dos embargos.

- Da alegada omissão quanto à tese subsidiária de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90).

A tese subsidiária de pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei 8.036/90 e no Tema 191/STF (RE 596.478), pressupõe, como premissa fática essencial, a existência de contrato de trabalho declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, ou seja, contratação sem concurso público, sob regime celetista ou administrativo desvirtuado.

No caso, contudo, o acórdão reconheceu que não houve contratação administrativa nula, mas sim prestação de serviço autônomo regularmente formalizada mediante emissão de NFS-e e recolhimento de ISSQN. Trata-se, portanto, de relação que sequer atrai a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90, cuja hipótese de incidência exige a manutenção do direito ao salário, pressuposto incompatível com a relação contratual reconhecida nos autos, em que houve pagamento por contraprestação autônoma de serviço, e não salário.

Ao afastar o vínculo celetista e a contratação irregular, o acórdão automaticamente afastou a hipótese normativa do art. 19-A, sendo desnecessária menção expressa ao dispositivo. A omissão, na espécie, é apenas aparente: a tese acessória foi rejeitada como consequência lógica da rejeição da tese principal. Precedente.
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020).

- Do prequestionamento.

Para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas pelos embargantes (
art. 5º, LIII, art. 37, II e IX, da CF; art. 19-A da Lei 8.036/90; art. 489, §1º, IV, art. 1.022 e art. 64, §4º, do CPC
) foram suficientemente debatidas e decididas no acórdão, sendo desnecessária a sua menção expressa, letra a letra ou número a número, para fins de admissibilidade dos recursos excepcionais. Precedentes.
(STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 1.444.542/RS – rel. Desembargador convocado/TRF5 Manoel Erhardt – j. 15/8/2022 - DJe 17/8/2022) e (STJ – 2ª T - AgInt no AREsp 1.433.961/SP – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 17/9/2019).

A mera indicação de artigos, sem clara e objetiva indicação, na decisão embargada, da sua omissão, contradição ou obscuridade, inviabiliza, inclusive, a pretensão de prequestionamento.

- Da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- Do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026